Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719446-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE PEREIRA ALVES, HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por BANCO BRADESCO S.A (requerente) de tutela provisória consistente na recepção do apelo interposto por JESSE PEREIRA ALVES e HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES (requeridos) somente em seu efeito devolutivo, e de pedido formulado pelos apelantes de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de embargos monitórios opostos por HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES e JESSE PEREIRA ALVES, em desfavor de BANCO BRADESCO, todos qualificados. Não foram levantadas questões preliminares nos embargos (ID no 77463171). No mérito, alegam os embargantes que o título que ampara o pedido monitório é termo de confissão de dívida resultado do agrupamento de outros contratos e que não foram abatidos pagamentos já realizados; que enfrentam dificuldades relativas à pandemia da COVID-19; que promessa de negociação feita por gerente da embargada retiraria a liquidez do título. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Em manifestação (ID no 77929496), o embargado alega que o contrato objeto do pedido já é resultado de renegociação de débitos, refutando os demais argumentos dos embargantes. Saneado o processo (ID no 79702770), o embargado requereu a concessão de tutela provisória de urgência cautelar para que seja realizada penhora no rosto dos autos de processo em que alega haver crédito de uma das embargantes. Este é o relatório. Fundamento e Decido” — (ID 23518408, p. 1). Os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes e rejeitados os embargos monitórios nos seguintes termos: “Pelo exposto, REJEITO os embargos para julgar PROCEDENTE o pedido e declarar constituído o título executivo judicial, no valor principal de R$ 1.518.230,25 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos, atualizados até 17/06/2020. Juros e correção monetária a contar da planilha que acompanha a inicial. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Ainda, DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino a penhora no rosto dos autos do processo no 0028291-03.2012.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, até o limite do crédito perseguido nos autos, observando-se a planilha que acompanha a inicial. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 23518408, p. 4). JESSE PEREIRA ALVES E HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES (requeridos) apelam (ID 23518417, p. 1) e requerem o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 23518417, p. 1). Preparo recolhido (ID 23518419). Pela petição de ID 26221915, BANCO BRADESCO S.A requer a apreciação da petição de ID 25459658 de “recepção do recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo, viabilizando a concessão de tutela provisória, consistente na retirada do efeito suspensivo do recurso, ante a plausibilidade do direito do credor, bem como a ausência de fundamentos capazes de infirmar a sentença vergastada, de modo a possibilitar o cumprimento provisório da sentença” (ID 26221915). É o relatório. Decido. BANCO BRADESCO S.A (apelado-requerente) pugna por tutela provisória para o fim de recebimento do apelo somente no efeito devolutivo: “Sem prejuízo da designação de data para julgamento do presente Recurso de Apelação, a parte Apelada pugna pela nova remessa dos autos ao Gabinete da relatora destes autos para apreciação do pedido contido em ID: 25459657, ainda que seja o caso de aplicação do previsto no art. 1.012, §1o, V, se faz necessário manifestação deste juízo para viabilização do cumprimento provisório de sentença. Oportunamente, pontua-se que a parte credora/apelada, é instituição financeira com poder de liquidez imediato, de modo que inexistentes riscos para, ainda que ínfima a possibilidade, revisão ou cassação da sentença proferida pelo juízo a quo trazer qualquer prejuízo à parte Devedora/Apelante. Deste modo, nos moldes do art. 932, II, do CPC, a parte autora punga pela recepção do recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo, viabilizando a concessão de tutela provisória, consistente na retirada do efeito suspensivo do recurso, ante a plausibilidade do direito do credor, bem como a ausência de fundamentos capazes de infirmar a sentença vergastada, de modo a possibilitar o cumprimento provisório da sentença” – ID 26221915. Por sua vez, os apelantes JESSE PEREIRA ALVES e HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES pleiteiam o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 23518417, p. 1). No entanto, nada argumentam no sentido. O artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Recorde-se que “são as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). Hipótese em que o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Primeiro, por expressa disposição legal: começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede tutela provisória (art. 1.012, §1o, V, CPC). Como visto, em sentença, deferido "o pedido de tutela provisória” e determinada "a penhora no rosto dos autos do processo no 0028291-03.2012.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, até o limite do crédito perseguido nos autos, observando-se a planilha que acompanha a inicial”. Segundo, porque os apelantes JESSE e HELISSA sequer indicaram probalidade do direito e perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese. Assim é que indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo (art. 1.012, §1o, V, CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora